Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722075-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança impetrado por ABRIGO BEZERRA DE MENEZES contra ato do SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (autos no 0704256-21.2020.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas ao efetivo fornecimento de energia elétrica, inclusive Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, assim como as perdas do sistema elétrico, os encargos setoriais, a conta de desenvolvimento energético e a demanda contratada, no que diz respeito às unidades consumidoras nos 668021; 351695; e 668023. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a inexistência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência em relação às parcelas de TUST/TUSD e, também, a ausência de plausibilidade do direito porquanto a matéria é objeto de recurso repetitivo junto ao STJ ainda não julgado. Aponta também a falta de plausibilidade do direito quanto à demanda contratada de energia elétrica, a qual também aguarda o trânsito em julgado de acórdão em recurso repetitivo. Sustenta ainda a ausência de perigo de demora ou de dano grave ou de difícil reparação. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para indeferir o pedido liminar no mandado de segurança. Sem preparo ante a isenção legal. Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo (ID 17739657) O agravado ofereceu contrarrazões nos termos do ID 18362979. Por se tratar de matéria afetada pelo STJ no Tema 986, a tramitação do processo foi suspensa. Conforme ID 58651668, o Juízo a quo informou a prolação de sentença, em conformidade com a orientação paradigma do STJ no tema 986. É o relatório do necessário. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, por meio de sentença o magistrado apreciou o mérito da ação, com fundamentação no recurso repetitivo do STJ (TEMA 986). Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto com a decisão de mérito na ação originária não mais subsistem os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Vale destacar que todas as questões suscitadas neste agravo de instrumento poderão ser oportunamente apreciadas por ocasião de eventual interposição de apelação. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de maio de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora